Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-38.2018.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-38.2018.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTAS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JOSE CLEIDSON DE OLIVEIRA TRINDADE

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO AS HORAS EXTRAS EQUIVALENTES A 1/3 DA ATIVIDADE EXTRACLASSE. PREVISÃO NO ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DECLARADA PELO STF. LEI MUNICIPAL TRATANDO SOBRE A MATÉRIA. DIREITO DO SERVIDOR CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA VERBA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ANTAS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Fazenda Pública da Comarca de Antas – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000255-38.2018.8.05.0012, julgou parcialmente procedente a ação condenando o acionado no pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) referente às horas em sala de aula que ultrapassaram a proporção de 2/3 da jornada da parte autora, entre o período de 27/04/2011 até aquele estipulado no Decreto Municipal nº 018/2015, sem implicar o pagamento das horas acrescidas, pois já consideradas na remuneração da jornada semanal observada.

2 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

3 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

4 – No presente caso, a Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre o piso salarial do magistério público da educação básica, em seu artigo 2º, §4º, prevê a composição da jornada de trabalho destes profissionais.

5 – Analisando a constitucionalidade do regramento legal supracitado, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da norma.

6 – No plano infraconstitucional, verifica-se que o Município de Antas editou a Lei n.º 550/200, regulamentando a matéria ora vertente nos termos do artigo 65, § 2º: “Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 11.738, de 16 de Julho de 2008”.

7 – No que concerne ao reconhecimento do crédito da parte autora, competia ao Município acionado provar o adimplemento das verbas requerida, notadamente por se tratar de fato impeditivo e a sua prova incumbir à parte ré, nos moldes do artigo 373 do CPC.

8 – Portanto, ausente a prova do adimplemento dos créditos funcionais reivindicados pelo servidor, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

9 – Reputo acertada a Sentença, uma vez que é direito da parte autora, ora apelada, a percepção dos valores correspondentes as horas extras, notadamente em razão do Município não ter demonstrado alguma hipótese impeditiva capaz de negar as referidas pretensões.

10 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000255-38.2018.8.05.0012, originária da Vara Única da Fazenda Pública da Comarca de Antas – BA, apelante MUNICÍPIO DE ANTAS – BA e apelado JOSÉ CLEIDSON DE OLIVEIRA TRINDADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se incólume a sentença objurgada, nos termos do voto desta Relatora.

III